Tribunal: TJBA
Processo: 8045306-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045306-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI

AGRAVADO: CATARINA DOS SANTOS MENEZES OLIVEIRA

Advogado(s)
:
YANA LUIZA DOS SANTOS KORONTAI, LYDIA LUDIMILLA DOS SANTOS KORONTAI, PAULO DE ARGOLO NETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO INSS E AO BANCO BRADESCO S.A. PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. POSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO POR MEIOS PRÓPRIOS. PODER INSTRUTÓRIO DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu apenas a prova pericial médica e indeferiu pedido de expedição de ofícios ao INSS e ao Banco Bradesco S.A. para apresentação de documentos trabalhistas e previdenciários.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em saber se o indeferimento da expedição de ofícios configura cerceamento de defesa, impondo a reforma da decisão agravada.

III. Razões de decidir
3. O indeferimento encontra amparo no poder instrutório do magistrado (CPC, art. 370), diante da possibilidade de obtenção dos documentos por meios próprios, já que a agravante integra o mesmo conglomerado econômico da estipulante.
4. A eventual necessidade de complementação probatória pode ser reavaliada no curso da instrução, inexistindo, por ora, prejuízo irreparável.
5. A alegação de cerceamento de defesa demanda análise exauriente, não cabível em juízo de cognição sumária próprio do agravo de instrumento.
6. O STJ firmou entendimento no sentido de que cabe ao juiz avaliar a pertinência da produção da prova, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento de diligência considerada desnecessária ou protelatória.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da expedição de ofícios quando a parte possui meios próprios de obtenção dos documentos, competindo ao magistrado avaliar a necessidade e a pertinência da prova, nos termos do art. 370 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 371.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8045306-64.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. e como apelada CATARINA DOS SANTOS MENEZES OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR